Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-63.2016.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL – IRREGULARIDADE EM ILUMINAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO - Óbito do filho e irmão dos autores, após oito meses de vegetação, que foi acometido por descarga elétrica - Demonstrado nexo de causalidade – Ligação elétrica realizada em desacordo com as normas regulamentares do setor, sob a ordem e execução da Municipalidade e sem a adoção das medidas técnicas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL – IRREGULARIDADE EM ILUMINAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO - Óbito do filho e irmão dos autores, após oito meses de vegetação, que foi acometido por descarga elétrica - Demonstrado nexo de causalidade – Ligação elétrica realizada em desacordo com as normas regulamentares do setor, sob a ordem e execução da Municipalidade e sem a adoção das medidas técnicas preventivas cabíveis – Óbito que ocorreu em razão da realização irregular de ligação elétrica pela Municipalidade, e, não, de descarga elétrica ocorrida em situações normais de prestação de serviços pela Concessionária – Perícia conclusiva em tal sentido - Não observância de regras de segurança por parte do Ente Público – Dever de garantir a segurança e a integridade dos munícipes – Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano – Dano moral configurado – Mantido o valor da indenização fixado para o genitor da vítima e majorado o montante fixado em favor dos irmãos – Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade – DANO MATERIAL – Pretensão de pagamento de pensão mensal - Não cabimento – Ausência de comprovação da alegada dependência econômica – Reforma da sentença.
Apelo dos autores e reexame necessário parcialmente providos e apelo da Municipalidade provido, com observação.